Tribunal: STF
Processo: RE 1340495
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e outro (peça 15), com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Ourinhos/SP, que restou assim ementado (peça 12 – meus grifos):



    RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO PORTADOR DE NEFROPATIA GRAVE – INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. CONCESSÃO DE IMUNIDADE PARCIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 40, § 21, CF. POSSIBILIDADE. LAUDO OFICIAL ATESTANDO A DOENÇA QUE, INCLUSIVE, GEROU O BENEFÍCIO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO DE TRATAMENTO ENTRE OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES QUANTO AO TEMA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARTIGOS 5º, CAPUT, E 150, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19 – REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO. DIREITO À ISENÇÃO PARCIAL ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 103/19, BEM COMO A REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam contrariedade ao art. 40, § 21, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Dessa forma, é o presente recurso extraordinário para que essa Suprema Corte reconheça a inexistência do direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária aos portadores de doença incapacitante, em virtude da revogação do § 21 do art. 40 da CF 88 por força da EC 103/19.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo, eis que a deficiência das razões recursais é manifesta. 



    O acórdão recorrido baseou-se em mais de um fundamento suficiente; no entanto, as partes recorrentes deixaram de impugnar o ponto consignado no sentido de que “[...] o direito à isenção parcial do pagamento de contribuição previdenciária ora pleiteado tem como marco inicial o diagnóstico da doença e, como termo final, a vigência dessa Emenda, qual seja, 13 de novembro de 2019.”



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […]



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator